Tribunal: TJES
Processo: 0032563-54.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032563-54.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SLE SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
APELADO: BRAZIL MIDIA EIRELI
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – CONTRATO PUBLICITÁRIO FIRMADO POR PREPOSTO INVESTIDO DE CARGO DE GERÊNCIA – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO FRUSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
I
nexistindo omissão
relevante
a ser
suprida
,
reputa-se suficientemente
prequestiona
da
a matéria.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SLE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. contra o v. acórdão de id 6172300, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela empresa ora Embargante para reduzir a cláusula penal constante do negócio jurídico debatido nos autos para 20% (vinte por cento) do valor correspondente à edição bianual de 2016/2017.

Em seu arrazoado recursal, a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão quanto
“
à inaplicabilidade da teoria da aparência ao caso
sub judice
, tese suscitada no Recurso de Apelação de fls. 294/321”
(id 6608445, fls. 02).

Pugna, então, pelo suprimento da omissão apontada, enfrentando-se a matéria suscitada em seu arrazoado para fins de prequestionamento.

Conquanto intimada, a Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

É, em suma, o Relatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por SLE SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA. contra o v. acórdão de id 6172300, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela empresa ora Embargante para reduzir a cláusula penal constante do negócio jurídico debatido nos autos para 20% (vinte por cento) do valor correspondente à edição bianual de 2016/2017.

Em seu arrazoado recursal, a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissão quanto
“
à inaplicabilidade da teoria da aparência ao caso
sub judice
, tese suscitada no Recurso de Apelação de fls. 294/321”
(id 6608445, fls. 02).

Pugna, então, pelo suprimento da omissão apontada, enfrentando-se a matéria suscitada em seu arrazoado para fins de prequestionamento.

Conquanto intimada, a Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp 1393423/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.05.2016).

O cerne da insurgência deduzida nas razões destes embargos de declaração, atinente à validade do contrato de prestação de serviços publicitários firmado pela empregada Milene de Andrade Oliveira, que, à época, ocupava o cargo de Gerente de Recursos Humanos da Embargante, foi oportunamente enfrentado por este douto Colegiado, que, ao se debruçar sobre a controvérsia travada em juízo, reafirmou a suficiência das provas produzidas nos autos para o deslinde adequado da questão em apreço.

Com efeito, o douto Juízo da causa expôs, à saciedade, os fundamentos para a incidência da teoria da aparência ao caso concreto, sintetizados no seguinte excerto da sentença prolatada em primeiro grau:

“Ante a detida análise dos referidos documentos, os quais não foram impugnados pela Requerente, que também não trouxe, quanto a este fato, elementos para contradizer a Requerida, conclui-se que a signatária do contrato nº 300.418 fora subindo de cargo na empresa Requerente até ocupar a posição de gerente de RH em 2012, ou seja, já era gerente quando da assinatura do contrato ora discutido, que ocorreu no dia 18/12/2013 (fl. 33, 83 e 95).

[...]

Portanto, em homenagem à teoria da aparência, funcionários que ocupam posição de gerência, tornam-se aptos a celebrarem contratos em nome da empresa.

Dessa forma, entendo pela aplicação da referida teoria à presente demanda, não se aplicando ao caso em questão o disposto no art. 662 do Código Civil, bem como as demais teses levantadas pela Requerente, razão ela qual, considerando que no ato da celebração do contrato a funcionária da Requerente ocupada a posição de gerência, entendo que esta era apta para firmar o contrato junto à Requerida.

Além disso, destaca-se que, conforme demonstram os documentos juntados às fls. 117/120. 147 e 208, os serviços constantes no contrato nº 300.418 foram efetivamente prestados pela Requerida, devendo esta ser paga pelos serviços que realizou, independente do signatário do contrato ter poderes para celebrá-lo [...].” [fls. 251/254]

Informada com a ratificação de tal entendimento quando da análise do seu primitivo apelo, busca a Embargante, sob o pretexto de sanar omissão no acórdão recorrido, reingressar no mérito da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que, como se sabe, é inviável nesta estreita via recursal.

É dizer, em outras palavras, que a valoração da matéria em sentido contrário aos interesses da parte não representa vício sanável em sede de aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via processual adequada.

Posto isso, não havendo omissão a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.